Tribunal: TJMT
Processo: 0018133-59.2015.8.11.0042
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018133-59.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsidade ideológica, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUIZ EUGENIO ANTUNES PINTO - CPF: 715.264.989-87 (APELADO), DIOGO DE CARVALHO NASCIMENTO - CPF: 055.463.771-51 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA DE FORMA ROBUSTA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público visando à reforma de sentença que absolveu o recorrido, Luiz Eugenio Antunes Pinto, das imputações pelos crimes de falsificação de documento público (art. 304 c/c art. 299 do CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311 do CP), com base no art. 386, VII, do CPP.

II. Questões em discussão

2. Discute-se se as provas produzidas nos autos são suficientes para a condenação do recorrido pelos delitos imputados, especialmente quanto à demonstração do dolo e autoria das condutas ilícitas.

III. Razões de decidir

3. A materialidade dos delitos foi confirmada pelos laudos periciais e documentos apreendidos.

4. Todavia, as declarações do recorrido, corroboradas pela testemunha de defesa, indicam desconhecimento sobre as irregularidades, não havendo elementos concretos que atestem a sua participação dolosa nos crimes.

5. Diante da ausência de provas robustas e inequívocas da autoria, aplica-se o princípio do in dubio pro reo, justificando a manutenção da absolvição.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “A condenação por crimes de falsificação de documento público e adulteração de sinal identificador de veículo automotor exige prova robusta e inequívoca de autoria, sendo inviável a condenação com base em dúvida razoável sobre a participação dolosa do acusado, em observância ao princípio do in dubio pro reo.”

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 304, 299, 311; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, N.U 0025590-40.2018.8.11.0042, Rel. Pedro Sakamoto; TJ-MT, N.U 0012902-80.2017.8.11.0042, Rel. Luiz Ferreira da Silva.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso De Apelação
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, pretendendo a reforma da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da
6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
MT, que absolveu o acusado
LUIZ EUGENIO ANTUNES
PINTO

da
imputação
dos crimes previstos no artigo 304 c/c artigo 299 e artigo 311, todos do Código Penal, nos moldes do art. 386, VII do Código de Processo Penal
.

Em suas razões recursais (ID.
218338976
), o recorrente
requer a condenação do apelado pela prática dos crimes previstos no artigo 304 c/c artigo 299 e artigo 311, todos do Código Penal, em razão da existência de provas acerca da materialidade e autoria delitiva.

Em contrarrazões, a defesa enaltece o acerto da decisão absolutória, pugnando pela sua manutenção (id. 226551715).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do
recurso (ID. 219385153).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
(...)No dia 25/07/2015, por volta de 16h00min, na Rodovia MT 251 KM 14,
Bairro Zona Rural, neste Município de Cuiabá, o denunciado foi preso em
flagrante delito por inserir declaração diversa da que devia ser escrita em
documento público (CRLV do veículo). Em concurso material de crimes o
denunciado adulterou o sinal identificador da motocicleta Honda/CG 125
Fan, placa aparente KAP-0291 (sendo a original NIY-9054).

Segundo consta
no incluso caderno investigativo, na data dos fatos Policiais Militares abordaram o veículo supramencionado sendo conduzido pelo
denunciado, na oportunidade solicitaram documentos pessoais a LUIZ e ele
apresentou um CLRV. Após checagens os policiais constataram que o
documento apresentava características de falsificação.

Em revista
veicular os policiais constataram vestígios de adulteração no Número de
Identificação Veicular (NIV) e na numeração de série do motor. Diante dos
fatos o denunciado foi preso em flagrante e conduzido à Unidade Policial.

Interrogado, o denunciado negou a autoria do crime (fls.10/11). Depreende-
se do Laudo Pericial n.o 2.18.2015.19388-01 (fls.59/65) que o número de
identificação veicular e a numeração de série do motor foram adulterados, juntamente com aplaca (sendo a original NIY-9054/MT). (...) (sic) (id. 210912094
- pág. 01/03
)”

Após a regular instrução processual, o apelado foi absolvido da imputação dos crimes previstos nos
304 c/c artigo 299 e artigo 311, todos do Código Penal, nos moldes do art. 386, VII do Código de Processo Penal.

Inconformado, o recorrente assevera que existem provas suficientes acerca da materialidade e autoria delitiva do apelado.

A
materialidade
pode ser aferida pelo boletim de ocorrência (
Id.
210912094 - p
ág.
16/17
)
, auto de prisão (id. 210912094 - pág.
04)
, pelo termo de exibição e apreensão (
id. 210912094- pág. 09
), pelo relatório policial (
id. 210912094 - pág. 44/46
).

A
autoria
, todavia, não ficou comprovada de forma satisfatória.

Ao ser ouvido na fase policial, o apelado Luiz Eugenio Antunes Pinto declarou que:

“
(...)
que, há dois anos atrás, fez um
negócio
com seu vizinho
Vanderlei
, que mora próximo ao sítio onde o interrogado mora; que
Vanderlei
tem uma oficina de conserto de motos que fica localizada na comunidade barra do buriti: que afirma o interrogado que tinha uma moto "
Honda
150" e trocou pela moto do
Vanderlei
, porque o motor da moto
Honda
125, placa kapo291 cor preta estava em melhores condições que a sua; que não houve dinheiro na troca; que no ato da negociação,
Vanderlei
lhe entregou uma CRLV em nome de
Adalberto
ribeiro da silva e disse que já havia checado a moto inclusive no despachante; que o interrogado de posse da CRLV, pediu a um colega de serviço que olhasse pela internet se a moto estava em dias, e o colega checou afirmando que sim, que não havia nenhum débito em nome da moto; que desde então a moto não apresentou problemas mecânicos até há vinte dias atrás, quando teve de refazer o motor da mesma, pagando por isso
R
$ 800.00 (oitocentos reais); que levou a moto numa oficina do vizinho, chamado benedito, cujo apelido é
mangão
: que a moto ficou na oficina do
mangão
por duas semanas; que utiliza a moto para ir da sua comunidade até o serviço, que é na localidade de manso; que se soubesse que iria passar por esse problema jamais pegaria a moto: que acredita que
Vanderlei
também não agiu de má fé ao fazer a troca; que
Vanderlei
, na oportunidade, disse ter comprado a moto em várzea grande e que comprou de terceiros e não conhece
Adalberto
; que há dois anos atrás, sua moto
Honda
150 apresentou problemas mecânicos: que procurou a oficina do
Vanderlei
para o reparo
e este lhe ofereceu sua moto em troca;
que
como conhece
Vanderlei
desde criança, não viu problemas em fazer a troca, e pelo contrário, só viu vantagens, pois na época estava sem condições financeiras para fazer o conserto;
que
não tem experiência com documentação de veículo e sempre que fez alguma transação, foi de
boa-fé
;
que
quando foi detido, os policiais militares que fizeram sua detenção e constaram que a moto estava em
dias
, (...)
(sic) (id. 210912094 - pág. 11/13)
”

Na fase judicial, o
apelado
ratific
ou as declarações prestadas na delegacia, relatando que
:

“(...).Essa moto eu troquei com o Wanderley, era dele; quando me pegaram falaram que estava adulterada mas não fui eu que fiz isso; se eu soubesse de algo errado nem tinha comprado; quando eu fui preso na hora eu liguei para o Wanderley e ele afirmou para a polícia que a moto era dele; ele foi ouvido em Jangada; quando comprei a moto dele ele me deu só o documento da moto e o recibo; o Wanderley tem uma oficina; não sei onde ele comprou a moto; ele sempre compra moto, reforma e vende; essa ele comprou e na mesma semana comprei dele; esse foi o primeiro negócio que fizemos; eu dei uma moto minha em troca desta; não sei dizer os valores das motos; eu propus troca e ele aceitou; ele disse que não sabia dos erros que tinha a moto; eu achei vantagem trocar a moto, eu confiei nele; troquei a moto, entreguei o documento da minha e ele me deu o documento da dele; checava a moto estava em dias; mas não chequei chassi, motor; a polícia pediu o documento da moto, eu entreguei e ainda disse para a polícia que o documento da moto estava atrasado; não tinha conhecimento que tinha irregularidade no documento, não tenho idade para fazer porcaria para me prejudicar ..(...) (sic) (trecho retirado da sentença id. 210912132)”.

Ao ser ouvido no inquérito policial, a testemunha Vanderlei de Campos confirmou a existência de um negócio
jurídico
entre ele e o apelado.
Declarou ser proprietário de uma oficina mecânica de motos e relatou que adquiriu a motocicleta de um indivíduo identificado como
Joílson.
Na época, realizou
consultas na
internet e
junto a
o Ciretran de Jangada,
verificando apenas a existência de débitos pendentes de pagamento, sem identificar restrições administrativas
.
Informou, ainda, que efetuou a troca com o acusado,
entregando-lhe a moto Honda Fan 125, de cor preta, juntamente com o CRLV (objeto desta ação), e recebendo, em contrapartida, uma moto Titan 150, de cor vermelha.
Por fim, destacou que comunicou ao acusado sobre os débitos pendentes relacionados ao veículo.

Por sua vez, o
s policiais militares Bruno Reis Gaspar e Edney de Amorim Rondon afirmaram em juízo que, devido ao lapso temporal, não se recordam dos fatos.

Observo que o conjunto probatório é claudicante e anêmico,
não havendo prova
suficiente para fundamentar, com segurança, um juízo condenatório quanto à imputação contida na peça acusatória.

Nesse contexto, Renato Brasileiro de Lima esclarece:
“Não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo.” (Manual de processo penal: volume único. 4. ed. rev.,
ampl
. e atual. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2016. p. 20).

Nesse sentindo, colaciono jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – PROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO LACÔNICO – ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – VERSÃO DO ACUSADO QUE COLOCA EM XEQUE A CARACTERIZAÇÃO DO DOLO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

À míngua de elementos probatórios idôneos, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório, que demonstrem o dolo de inserir ou fazer declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, em documento público ou particular, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, revela-se inviável a condenação do acusado, à luz do princípio do in dubio pro reo.(N.U 0025590-40.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024,
publicado
no DJE 23/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. ABSOLVIÇÃO. 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. POSTULADA A CONDENAÇÃO DO APELADO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS CIRCUNSTANCIAIS COLETADOS. 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando, embora demonstrada a materialidade, não estiver suficientemente identificado o autor da adulteração do sinal identificador do veículo, não se faz possível a condenação, impondo-se a absolvição do agente em atenção ao brocardo in dubio pro reo, mesmo porque a posse da coisa pelo indivíduo, por si só, não é prova robusta para condenação, nem tem o condão de inverter o ônus da prova da autoria, que cabe ao órgão acusador.

2. Recurso desprovido.

(N.U 0012902-80.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2023,
publicado
no DJE 10/10/2023)
”

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
o recurso aviado pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO e

NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
manten
d
o

incólume

a sentença absolutória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025